Tribunal: TJES
Processo: 0001509-52.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001509-52.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADAO SEBIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA A SER ANALISADA NA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em ação penal movida pelo Ministério Público, condenou o acusado pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 01 mês e 25 dias de detenção. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória e ausência de dolo; subsidiariamente, o afastamento da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, a exclusão da indenização por danos morais fixada à vítima e a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se deve ser afastada a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal; (iii) determinar se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais à vítima no contexto de violência doméstica; e (iv) verificar a competência para apreciação do pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado e pelos termos de declaração constantes dos autos, incluindo o depoimento da vítima e o interrogatório do acusado na fase policial.

4. A autoria delitiva é evidenciada pelo depoimento judicial da vítima, que se mostra coerente, firme e harmônico com as declarações prestadas na fase inquisitorial, inexistindo elementos que comprometam sua credibilidade.

5. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo diante do caráter geralmente clandestino dessas condutas.

6. O julgamento com perspectiva de gênero impõe considerar o contexto de desigualdade e vulnerabilidade vivenciado pela vítima nas relações de violência doméstica.

7. A agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal é aplicável quando o delito é cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo possível sua incidência cumulativa com as disposições da Lei nº 11.340/2006, sem configuração de bis in idem.

8. A sentença incorre em equívoco na segunda fase da dosimetria ao aplicar o aumento da agravante sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, quando a fração deve incidir sobre a pena-base, o que impõe a readequação da pena.

9. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, é admissível a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia ou pela vítima, ainda que sem indicação de valor específico, sendo desnecessária produção probatória específica por se tratar de dano moral in re ipsa.

10. A análise da hipossuficiência econômica do condenado para fins de gratuidade da justiça compete ao Juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher quando coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

2. A incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal em crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha não configura bis in idem.

3. Nos crimes de violência doméstica contra a mulher, é possível a fixação de valor mínimo de indenização por dano moral quando houver pedido expresso da acusação ou da vítima, independentemente de instrução probatória específica.

4. A verificação da hipossuficiência econômica do condenado para fins de gratuidade da justiça compete ao Juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “f”, e 147; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, REsp 2.027.794/MS, REsp 2.029.515/MS e REsp 2.026.129/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), 3ª Seção, j. 12.06.2024 (Tema 1197); STJ, Tema Repetitivo 983; TJES, Apelação Criminal 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADÃO SEBIM e
m face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática do delito descrito no art. 147 do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória para que o acusado seja absolvido da prática do crime de ameaça, sustentando que inexistem provas suficientes para a condenação e que não restou configurado o dolo na conduta do réu.

Subsidiariamente, na segunda fase da dosimetria da pena, pugna pelo afastamento da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. Ainda de forma subsidiária, requer o afastamento da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais à vítima.

Por fim, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ADÃO SEBIM e
m face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Nova Venécia/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática do delito descrito no art. 147 do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

A Defesa busca, em suas razões, a reforma da sentença condenatória para que o acusado seja absolvido da prática do crime de ameaça, sustentando que inexistem provas suficientes para a condenação e que não restou configurado o dolo na conduta do réu.

Subsidiariamente, na segunda fase da dosimetria da pena, pugna pelo afastamento da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. Ainda de forma subsidiária, requer o afastamento da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais à vítima.

Por fim, pleiteia a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 147 do Código Penal, narrando que, no dia 27 de julho de 2020, o acusado teria ligado para o celular da vítima, proferindo palavras de baixo calão e ameaçando-a de morte sem motivo aparente.

Posteriormente, no dia 01 de agosto de 2020, por volta das 18:00, no Bairro Rúbia, o réu teria novamente ameaçado causar mal injusto e grave à vítima.

Consta dos autos que réu apresenta comportamento violento recorrente, inclusive contra outras pessoas, e que o nível de agressividade contra a vítima vinha aumentando gradativamente com o uso de instrumentos.

Além disso, ressalta-se que o acusado já descumpriu medidas protetivas de afastamento anteriormente.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que condenou o acusado, nos termos da denúncia.

Com efeito, registro que a materialidade do crime de ameaça restou comprovada pelo boletim unificado e pelos termos de declaração, consistentes no depoimento da vítima e no interrogatório do próprio acusado realizado em sede policial.

A autoria, em que pesem as alegações defensivas, também restou comprovada, vejamos:

Em Juízo, a vítima Maria Elia Maciel relatou que fez quatro denúncias à polícia envolvendo o acusado. Afirmou que o acusado disse que iria lhe matar e lhe ameaçou diversas vezes. Confirmou que o acusado lhe ameaçou por telefone, relatando que tinha medo do acusado e que as ameaças sempre existiram. Disse, que o acusado descumpria as medidas protetivas que existiam em seu desfavor.

O acusado, por sua vez, negou a prática da ameaça, afirmando que a vítima lhe pedia dinheiro e que, no dia dos fatos, foi até a casa da vítima e se desentendeu com os filhos da ofendida. Afirmou que a vítima quer lhe prejudicar por não aceitar que o acusado não lhe dava nada.

Diante dos depoimentos colhidos, verifico que a sentença condenatória não deve ser reformada, não havendo que se falar na insuficiência de provas da autoria.

Isso porque o depoimento judicial da vítima foi coerente e coeso, além de ter se revelado harmônico desde a fase inquisitorial, não existindo motivos para dele duvidar.

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Cumpre salientar, ainda, que, conforme se depreende do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça, em casos de violência doméstica, deve ser adotada interpretação que reflita a realidade do grupo subordinado, levando-se em conta as situações concretas, em que há um desequilíbrio entre as partes.

Destarte, revela-se acertada a decisão do Juízo
a quo
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

No tocante à dosimetria da pena, entendo que a sentença carece de reforma. Na primeira fase, a pena foi fixada no patamar mínimo legal, qual seja, 01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, o Juízo sentenciante reconheceu a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “e”, do Código Penal.

Nesse ponto, cumpre frisar que o magistrado
a quo
incorreu em erro material, pois descreveu a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, ao afirmar que “há a circunstância agravante de ter cometido o delito em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois a vítima foi companheira do réu”.

Destarte, considerando a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, entendo que ela não deve ser afastada, tendo em vista que, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “a aplicação da agravante do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com as disposições da Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/2006), não configura bis in idem”. STJ. 3ª Seção. REsp 2.027.794-MS, REsp 2.029.515-MS e REsp 2.026.129-MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), julgados em 12/6/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1197) (Info 816).

No entanto, verifico que o magistrado sentenciante aplicou o aumento de 1/6

sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, quando, na verdade, a fração deveria incidir sobre a pena base.

Desse modo, reduzo a pena aplicada ao acusado para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Mantenho as disposições da sentença condenatória em relação à inaplicabilidade da substituição da pena e a não concessão do
sursis
penal.

No que tange ao pedido de afastamento da condenação do acusado ao pagamento de indenização a título de danos morais, melhor sorte não assiste à Defesa.

Isso porque, o col. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo (Tema nº 983), firmou entendimento no sentido de que nos “
casos de violência doméstica contra a mulher praticada no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Em outras palavras, a Corte da Cidadania entendeu que a prática de violência doméstica contra mulher configura dano moral
in re ipsa
, de modo que não se faz necessária a prova de que a moral da vítima fosse abalada.

Além do mais, destaco que há pedido expresso na peça proemial (vol. 001, p. 03) requerendo a fixação de valor mínimo de reparação devido à vítima, de modo que a Defesa poderia ter se manifestado acerca de tal pedido.

Sendo assim, não há que se falar em afastamento da indenização fixada.

Quanto ao valor, entendo que a quantia de R$1.000,00 (mil reais) se mostra compatível com o abalo psíquico sofrido pela vítima e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, com relação ao pleito de concessão do benefício da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reduzir a pena aplicada ao apelante para 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

É como voto.